Tribunal: TJPA
Processo: 0847607-18.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10024 - Interdição
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847607-18.2019.8.14.0301

APELANTE: MANOEL FERREIRA LIMA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO DE RITO ORDINÁRIO COM O PEDIDO DE LIMINAR. CONSTRUÇÃO IRREGULAR NA VIA URBANA. INICiADA E CONCLUÍDA EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LEI Nº 7.400/88. demolição QUE SE IMPÕE. majoração dos honorários advocatícios.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e cinco do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Manoel Ferreira Lima Júnior contra sentença proferida pelo juiz de direito de Vara da Comarca de Belém, nos autos da ação de conhecimento de rito ordinário, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Belém, que julgou os pedidos procedentes, nos termos dos trechos destacados a seguir (id. 13411195), “verbis”:

“...

A conduta do réu a um só tempo viola o Código de Postura do Município e a Lei de Edificações – 7.400/1988 -, que outorga ao Município de Belém o poder-dever de demolir as edificações irregulares, servindo-se do seu Poder de Polícia Administrativa, como se depreende da referida norma:

...

Verifica-se nos autos vasta documentação demonstrando que a obra foi embargada e não obstante isso, a obra continuou.

Há, portanto, irregularidade apta a impor a demolição do imóvel em tela.

Dada a
presunção de legitimidade dos atos administrativos
caberia ao réu demonstrar que o embargo sofrido não corresponde à realidade, ônus que este não se desincumbiu, quer na contestação, quer na reconvenção.
Com efeito, inexiste qualquer prova de que a moradia é unifamiliar, como alegado pelo réu, e não plurifamiliar como alegado pelo Município.

...

A construção em tela, erguida ao arrepio das disposições legais, já foi embargada e não tendo o nunciado tomado as devidas medidas para sua adequação a regulamentação administrativas, deve ser demolida, porque nesse caso o réu está incidindo em infração administrativa, já comprovado pela falta de aprovação e licenciamento do projeto ou por sua inteira ausência.

...

A possibilidade de demolição de obras realizadas ao arrepio da regulamentação administrativa e prévio alvará é consagrada pela jurisprudência pátria, como decorrência da
supremacia do interesse público sobre o particular
e como decorrência geral do
interesse ao meio ambiente urbano ordenado
, além

de que
a continuação de obra após o embargo demonstra má-fé.
A possibilidade de demolição, ao seu tempo decorre do
poder de polícia administrativa,
como demonstram os seguintes arestos:

...

Neste contexto, observado que passados anos sem qualquer movimento do réu pela efetiva regularização efetiva da obra, determino a
demolição da obra embargada após 30 dias do trânsito em julgado do feito
, dando tempo assim para que o réu retire qualquer material do seu interior, bem como tome qualquer providência que considerar necessária, além de evitar qualquer medida irreversível.
Defiro o prazo atento a possibilidade de alteração deste jugado por órgão judiciário superior a este julgador
.

...

VIII – Ante o exposto e tudo o mais que dos autos conta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC, para determinar a demolição das construções em tela.

IX – Custas com o demandado. Atento a prova ser unicamente documental, não exigindo grandes esforços, fixo honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, §8° do CPC.

X – Observado o trânsito em julgado, certifique-se e corrido 30 (trinta) dias expeça-se a devida ordem de demolição, arquivando-se os autos em seguida.

...”

Em suas razões (id. 13411199), aduz o recorrente, após breve resumo dos fatos processuais, o equívoco cometido pelo município referente à exigência de 4 (quatro) vagas de garagem, mesmo se tratando de lote unifamiliar, que pertence à família do apelante há décadas.

Diz que, com isso, solicitou a adequação da classificação como unifamiliar, sendo que, em seguida, a obra acabou sendo embargada, com a aplicação do parágrafo único do art. 63 da Lei Complementar nº 02/99.

Alega que o apelado insiste em exigir 4 (quatro) vagas de garagem, sendo uma para cada unidade e metragem específica, o que somente se justificaria caso houvesses mais duas unidades na edificação, porém existe apenas uma unidade habitacional construída com área total de 125 metros quadrados e unifamiliar.

Salienta que as exigências feitas pelo apelado não podem lhes ser impostas, sob pena de abuso de poder.

Com relação ao relatório de vistoria realizado pela Secretaria Municipal de Urbanismo - SEURB diz que há indicação de que o imóvel é multifamiliar, porém aduz que o bem serve apenas como moradia de membros de uma mesma família, o que torna inexigível as condições impostas (4 vagas de garagem, altura mínima e outras) para a emissão do alvará.

Requer, por fim, o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões (id. 13411209), a parte recorrida defende a manutenção da sentença “a quo”, de acordo com as seguintes exposições, “verbis”:

“...

Na hipótese em tela o Apelante requereu por intermédio do No. PROCESSO N° 0002021/2014 Alvará de Obra no imóvel situado na Travessa Mauriti, 613, Telégrafo, Nesta Capital, com apresentação dos documentos necessários e pagamento das taxas correspondentes, resultando no Indeferimento n° 039/2015, de 13.3.2015, in verbis (Num. 12494017, Num. 1244018, Num. 12494020, Num. 12494021, Num. 12494023, Num. 12494024, Num. 12494025, Num. 12494026 e Num. 12494027):

...

Com isso foi expedido o AUTO DE INFRAÇÃO 08579 pelo fato de o Apelante ter iniciado a obra sem o correspondente alvará, na forma do art. 69, III da Lei Municipal nº 7.400/1988, Lei de Edificações, e em seguida foi expedido O AUTO DE INFRAÇÃO Nº 11002 pelo fato de o Apelante ter descumprido o EMBARGO de 20.3.2014 e não ter obtido o habite-se, o que resultou no INTERDITO em 29.5.2015.

Pelo No. PROCESSO N° 0003687/2015 o Apelante requereu novamente o pedido feito no No. PROCESSO N° 0002021/2014, com novo projeto arquitetônico, e assim foi realizada nova vistoria no imóvel o que resultou no Indeferimento n° 218/2015 nos seguintes termos:

...

Com isso o Apelante foi cientificado pela NOTIFICAÇÃO N° 016/2019-DFC, de 17.1.2019, para comparecimento perante a Divisão de Fiscalização e Controle – DFC do Departamento de Análise de Projetos e Fiscalização – DEAF da Secretaria Municipal de Urbanismo – SEURB e quedou-se inerte em relação a obra levada a efeito sem o competente alvará de obra e sem observar os ditames da Lei Complementar Municipal nº 2/1999.

Nos termos do art. 6º e seguintes da Lei Municipal nº 7.400/1988 para a execução de toda e qualquer construção, reforma, ampliação ou demolição, na área urbana e de expansão urbana, será necessário o respectivo licenciamento, que caso não ocorra por parte do dono de obra, resultará em multa caso a obra inicie-se sem o respectivo alvará, nos termos do art. 69, III da referida Lei.

In casu o Apelante iniciou obra irregular, sem autorização, em imóvel situado em área urbana e que foi concluída sem observância aos ditames da Lei Complementar Municipal nº 2/1999, que dispõe sobre o parcelamento, ocupação e uso do solo urbano do Município de Belém.

O procedimento administrativo conduzido pelo Apelado, por intermédio da SEURB, culminou primeiro com o embargo extrajudicial da obra, que foi ignorado pelo Apelante, e depois com o interdito, pelo fato de não ter o correspondente alvará, o que resultou na violação dos ditames da Lei Municipal nº 7.400/1988, que regula as edificações no Município de Belém, no que tange ao licenciamento da obra nos termos do art. 6º e 8º, culminando na notificação do Dono da Obra.

O Apelante concluiu a obra ao alvedrio da legislação municipal que regula a matéria e que se encontra em pleno uso sem sequer ter solicitado o habite-se, o que representa até mesmo risco a incolumidade pública e as pessoas que circulam no comércio lá instalado e as pessoas que habitam, eis que consiste em imóvel de uso comercial e multifamiliar, caracterizando assim violação do art. 6º, o que resultou no interdito na forma dos arts. 75 e 76, todos da Lei Municipal nº 7.400/1988.

Portanto, deve a Sentença ser mantida com o improvimento da Apelação.

...

Autos redistribuídos à minha relatoria (id. 15228943).

A Procuradoria de Justiça, alegando ausência de interesse público, não apresentou parecer conclusivo (id. 16112969).

Em seguida, determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento virtual (id. 18352626).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo à sua análise.

Verifico que o apelante se insurge contra a sentença, alegando que as exigências impostas pela Administração Pública Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo – SEURB, à construção realizada na Trav. Mauriti nº 613, entre Rua Nova e Av. Senador Lemos, são ilegais e abusivas, pois se trata de imóvel unifamiliar e não multifamiliar.

É de fácil constatação, a partir da análise dos autos, que a construção erguida no endereço supra é totalmente irregular, tendo em vista que foi iniciada sem a expedição do alvará de construção (Indeferimento nº 03/2015 - id. 13411046, págs. 08/14) e prosseguiu mesmo após o embargo (auto de infração nº 08579, de 20/03/2014 - id. 13411047, pág. 12), sendo, portanto, concluída de forma irregular, de maneira a justificar a sua interdição, em virtude do descumprimento do embargo (auto de infração nº 11002/2015, de 29/5/2015 - id. 13411047, pág. 6).

De acordo com a Lei Municipal nº 7.400, de 25/1/1988, art. 6º, “caput, que dispõe sobre as edificações no Município de Belém, “para
a execução de toda e qualquer construção, reforma, ampliação ou demolição, na área urbana e de expansão urbana, será necessário o respectivo licenciamento da Prefeitura”.

Mais adiante da referida norma, o art. 77, inciso I, diz que a construção erguida sem o respectivo alvará de licenciamento de construção é clandestina e será demolida, “verbis”:

“Art. 77. A
demolição
total ou parcial da edificação ou dependência será imposta nos seguintes casos:

I -
quando a obra for clandestina, entendendo-se por tal aquela que for executada sem Alvará de Licenciamento de Construção
;

...” (grifei)

A Seção VII do Código Civil é dedicada ao Direito de Construir, prevendo, especificamente, no art.
1.312, “caput”, que a construção feita ao alvedrio do que dispõe o ordenamento jurídico implica na sua demolição, “verbis”:

“Art. 1.312. Todo aquele que violar as proibições estabelecidas nesta Seção
é obrigado a demolir as construções feitas
, respondendo por perdas e danos.

A respeito do assunto, bem elucidador é o entendimento jurisprudencial firmados em tribunais pátrios, “verbis”:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. OCUPAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO. DESRESPEITO ÀS NORMAS URBANISTICAS MUNICIPAIS
. ART. 32 E 459 DA LEI Nº 1520/1989 (CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO). MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, À UNANIMIDADE. 1. A Lei Municipal nº 1520/1989 (Código de Obras do Município do Cabo de Santo Agostinho) estabelece normas rígidas para construção e alterações em obras a serem edificadas nesse Município. 2. Apelante que não atendeu as exigências previstas na legislação municipal, assumindo, dessa forma, os riscos demolitórios que a sua omissão poderia causar. 3. Recurso a que se nega provimento, à unanimidade.

(TJ-PE - APL: 5267276 PE, Relator: André Oliveira da Silva Guimarães, Data de Julgamento: 31/05/2019, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/06/2019)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMOLITÓRIA.
CONSTRUÇÃO IRREGULAR . AUSÊNCIA DA LICENÇA MUNICIPAL PRÉVIA E DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO
. LIMINAR DETERMINANDO A DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO.
COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA DISCIPLINAR O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- A decisão agravada que determinou a demolição do obra edificada, sem autorização do Município de Fortaleza e do competente alvará de construção, foi cogente, para garantir a segurança das edificações, uma vez que o autor e ora agravante iniciou a obra em desconformidade com o art. 15, da Lei Municipal nº 5.530/81 (Código de Obras e Postura do Município de Fortaleza) II-
Conclui-se, então, que uma obra irregular, iniciada sem o alvará de construção emitido pela Prefeitura de Fortaleza, poderá acarretar sérios riscos à vizinhança e transtornos aos transeuntes que se aproximam do local da construção, principalmente por não ter observado, aparentemente, os padrões de construção que visam garantir a segurança da obra e a proteção do bem-estar social
. III- Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Decisão unânime. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em, por unanimidade dos votos, conhecer do Agravo de Instrumento, para lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 18 de dezembro de 2017 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator

(TJ-CE - AI: 06252132420178060000 CE 0625213-24.2017.8.06.0000, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2017)

Por fim, quanto à sustentação do apelante de que a classificação do imóvel é unifamiliar e não multifamiliar, destacando que, inclusive, está identificado no relatório de vistoria, datado de 23/11/2015 (id. 13411050, pág. 4), entendo que esse ponto não merece acolhida.

De fato, esse relatório, em resumo, descreve o seguinte (id. 13411050, pág. 04):

“Vistoria para Alvará de Obra realizada em imóvel de uso misto:
salão de estética e multifamiliar.

O imóvel frontal passou por reforma com acréscimo (em sua parte frontal).

A obra está parada em fase de acabamento (pintura).

O novo projeto apresentado continua em desacordo
:
o acréscimo superior não está cotado e os ambiente existentes também não possuem medidas. O acréscimo no térreo também está com cota divergente do executado e a parte no térreo que acompanha a prumada do superior não foi desenhada
(ver fotos e rascunho do projeto)

Multifamiliar
, porém no imóvel moram membros de uma mesma família.

...”

Assim, evidente que a classificação correta do imóvel é multifamiliar, mesmo porque o apelante não produziu prova em contrário, não se desincumbindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

Além disso, ressalto que outros aspectos técnicos foram apontados como irregulares pelo vistoriador no laudo, os quais, inclusive, não foram refutados pela parte apelante, reforçando, assim, o que restou assentado na sentença “a quo”, de que a construção foi iniciada e concluída irregularmente, devendo, portanto, ser demolida, “verbis”:

“...

A construção em tela, erguida ao arrepio das disposições legais, já foi embargada e não tendo o nunciado tomado as devidas medidas para sua adequação a regulamentação administrativas, deve ser demolida, porque nesse caso o réu está incidindo em infração administrativa, já comprovado pela falta de aprovação e licenciamento do projeto ou por sua inteira ausência.

...”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos da fundamentação supra.

Majoro
os honorários advocatícios de R$2.000,00 (dois mil reais) para R$3.000,00 (três mil reais), de acordo com o art. 85, § 11, do CPC.

Alerto
que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC).

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/03/2024